Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-73.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001411-73.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (SUSCITANTE), FORUM DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERLAN GRACIANO DORADO CASTEDO - CPF: 072.241.362-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (SUSCITANTE), JUÍZO DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Autos:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - 1001411-73.2026.8.11.0000

Requerente:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

Requerido:

JUÍZO DA COMARCA DE COLNIZA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E FISCALIZAÇÃO. CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA CONDENAÇÃO E O JUÍZO DO LOCAL DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL NA COMARCA DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA TERRITORIALIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA SOBRE A REGRA GERAL DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre o Juízo de Aripuanã e o Juízo de Colniza para definir a autoridade competente para processar a execução penal de sentenciado condenado a 16 anos de reclusão. O apenado encontra-se custodiado em Colniza em virtude da inexistência de estabelecimento prisional adequado em Aripuanã, comarca onde ocorreu a condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a competência jurisdicional para a execução penal deve ser fixada no Juízo da Condenação, por aplicação do artigo 65 da Lei de Execução Penal, ou se deve recair sobre o Juízo do local da custódia, diante da impossibilidade material de cumprimento da pena na origem e da necessidade de fiscalização direta da unidade prisional.

III. Razões de decidir

3. A regra geral de competência do juízo sentenciante deve ser interpretada de forma teleológica e em harmonia com as normas de organização judiciária local, sob pena de esvaziar a efetividade da jurisdição executória.

4. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso estabelece que, na hipótese de o réu estar segregado em comarca diversa por deficiência estrutural da origem, a guia de execução deve ser remetida ao magistrado que exerce a corregedoria da unidade prisional de destino.

5. O princípio da territorialidade e a especialização da execução penal impõem que o magistrado esteja geograficamente próximo ao apenado para viabilizar o controle imediato sobre incidentes disciplinares, remição pelo trabalho e progressão de regime, assegurando a dignidade da pessoa humana e a finalidade ressocializadora da sanção.

6. A manutenção da competência formal em comarca desprovida de sistema prisional cria um óbice burocrático que compromete a celeridade e a racionalidade administrativa do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza.
Tese de julgamento:

"1. A execução penal deve ser processada no juízo do local onde o sentenciado se encontra efetivamente recolhido, privilegiando-se a realidade fática da custódia.

2. A ausência de unidade prisional adequada na comarca da condenação autoriza a fixação da competência no juízo do local da prisão, garantindo a eficiência da fiscalização judicial e a celeridade na análise de benefícios."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 65; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCJ/MT), arts. 543 e 544; Constituição Federal de 1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição nº 1006721-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.08.2025; TJMT, Conflito de Jurisdição nº 1004582-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - GABINETE 3

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N° 1001411-73.2026.8.11.0000

Conflito de Jurisdição n.
º 1001411-73.2026.8.11.0000

Suscitante
: Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto.

Suscitado
: Juízo da Comarca de Colniza.

Ação Principal
: Execução Penal – processo n.º 2000073-11.2025.8.11.0088 - HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO, tipificado(s) no(s) art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, em concurso material, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Origem
: Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos do processo executivo de pena n.º 2000073-11.2025.8.11.0088, instaurado contra Erlan Graciano Dorado Castedo.

O apenado foi condenado pelo Juízo de Aripuanã à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, e Art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP).

O suscitante relata, em síntese, que a Comarca de Aripuanã não dispõe de unidade prisional apta ao cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual o sentenciado encontra-se custodiado na Cadeia Pública de Colniza. Sustenta que a competência para a execução penal deve ser do local da prisão, nos termos dos arts. 543 e 544 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCJ/MT), priorizando os princípios da territorialidade e da fiscalização adequada (ID 341268368).

Por sua vez, o Juízo suscitado (Colniza) declinou da competência sob o argumento de que, conforme o Art. 65 da Lei de Execução Penal, o processamento da execução compete ao juízo da condenação. Afirma que a custódia local é meramente administrativa, não implicando deslocamento da jurisdição executória (ID 341268369, pág. 52).

Em caráter liminar, a competência para medidas urgentes foi fixada provisoriamente no Juízo de Aripuanã (ID 342593899).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, a fim de declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (ID 356297891).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

O incidente de conflito negativo de jurisdição deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos do Art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal. A competência para o julgamento é desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do Art. 19, inciso I, alínea “m”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Compulsando os autos, extrai-se que Erlan Graciano Dorado Castedo foi condenado pela prática de homicídio qualificado cometido contra colega de trabalho, enquanto este dormia, seguido do furto de um veículo para empreender fuga da Vila do Garimpo, zona rural de Aripuanã. Diante da inexistência de estabelecimento penal na comarca da condenação, o réu foi removido para a Cadeia Pública de Colniza, local onde cumpre a reprimenda em regime fechado.

A controvérsia reside na interpretação do Art. 65 da Lei de Execução Penal frente às normas de organização judiciária e aos princípios da eficiência e da territorialidade da execução penal.

Embora o dispositivo legal citado preveja, como regra geral, a competência do juízo da sentença, tal diretriz deve ser harmonizada com a realidade fática e com o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Os arts. 543 e 544 do CNGCJ/MT estabelecem que, encontrando-se o réu preso em comarca diversa por ausência de unidade prisional na origem, a guia de execução deve ser remetida ao magistrado do local da custódia.

A execução penal é um processo dinâmico que exige supervisão contínua. A proximidade entre o juiz e o estabelecimento prisional facilita a fiscalização de incidentes como remição, progressão de regime, saídas autorizadas e faltas disciplinares, garantindo a celeridade processual e a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF e Art. 5º da CADH).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência se firma no local da custódia para evitar entraves burocráticos e assegurar o controle imediato sobre o tratamento dispensado ao apenado. Ao apreciar situação análoga, assim se manifestou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Apenado recolhido em comarca diversa da condenação. Ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem. Competência do juízo do local da custódia. Conflito julgado procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em desfavor do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

2. O juízo suscitante defende a remessa dos autos ao local onde o apenado se encontra recolhido. O juízo suscitado sustenta que sua atuação é meramente administrativa e que a competência deve permanecer com o juízo da condenação. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de apenado que, condenado em comarca desprovida de unidade prisional adequada, encontra-se recolhido em comarca diversa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a competência para processar a execução penal deve ser do juízo do local onde o sentenciado se encontra recolhido, em atenção aos princípios da eficiência e fiscalização da execução da pena.

5. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT (arts. 543 e 544) respalda o entendimento de que a remessa da guia de execução e demais documentos deve ocorrer ao juízo do local de cumprimento da pena.

6. A manutenção da competência em comarca sem estabelecimento prisional adequado compromete a efetividade da execução penal, sobretudo quanto à análise de benefícios e à fiscalização do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: “
1. A execução penal deve ser processada no juízo do local onde o sentenciado se encontra efetivamente recolhido. 2. A ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem transfere a competência ao juízo do local da custódia, em observância aos princípios da territorialidade da execução, eficiência jurisdicional e fiscalização da pena.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, art. 65; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT, arts. 543, 544.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1003100-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.07.2025; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1023040-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.03.2024; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1021708-14.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.02.2021.

(N.U 1004582-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Portanto, estando o reeducando segregado em Colniza, unidade de referência prisional da região, é impositiva a fixação da competência jurisdicional naquele Juízo para processar o feito executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGA-SE PROCEDENTE o conflito negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (Suscitado) para processar e julgar o executivo de pena n.º 2000073-11.2025.8.11.0088.

É o voto.

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

JUÍZA RELATORA

CONVOCADA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026